Tribunal: TJMT
Processo: 1016092-61.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016092-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CUIABA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 18.103.584/0001-96 (APELADO), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.).

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –

EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORARIOS PARCELADOS NA VIA ADMINISTRATIVA – FUNJUS – CONDENAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM JUIZO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Comprovado o parcelamento na via administrativa dos honorários advocatícios ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos (FUNJUS), não é cabível a condenação ao pagamento da verba honorária na esfera judicial, ante a configuração de
bis in idem
.

2. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
“Apelação”,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Otávio Peixoto,
juiz de direito,
que,
nos autos do “
EMBARGOS À EXECUÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO
”
n.º 1016092-61.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de CUIABÁ TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0. da Comarca de Cuiabá, MT, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

194735328):

“
Vistos.

Trata-se de embargos à execução fiscal proposta por CUIABA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA em desfavor da Fazenda Pública Estadual em oposição a execução fiscal 1044879-37.2021.811.0041, cujo objetivo é a satisfação da CDA 2021449424, sustentando a pré existência de parcelamento junto a embargada, com data anterior ao ajuizamento da execução fiscal associada.

Instada a se manifestar a Fazenda Estadual requereu a extinção do feito tendo em vista a existência de parcelamento da dívida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

Decido.

Inicialmente verifico que a acordo de parcelamento 11.03.2022, portanto se deu após a propositura do feito executivo que ocorreu em 15.12.2021, observo ainda que os presentes embargos à execução fiscal foram opostos em 28.04.2022, data posterior tanto a propositura do executivo correlato quanto ao acordo de parcelamento.

Registro que uma das condições para se propor a ação é justamente o interesse da agir da parte, ou seja, a necessidade de obter através do processo a proteção jurisdicional do Estado.

Sendo que o interesse de agir está consubstanciado no fato de que a parte irá sofrer um prejuízo se não propor a demanda, e para que esse prejuízo não ocorra, necessita da intervenção do Judiciário como único remédio apto à solução do conflito.

In

casu
, temos que os presentes embargos foram opostos já com o reconhecimento da dívida efetuado pelo embargante, o que denota a falta de interesse de agir, razão pela qual se impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, ex vi do disposto no artigo 485, VI, do CPC.

Neste sentido preleciona o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. CONFISSÃO IRRETRATÁVEL. CRÉDITO CERTO E LÍQUIDO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM FACE DO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DO CRÉDITO EXEQÜENDO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão ou sentença, omissão, contrariedade ou obscuridade, nos termos do art. 535, I e II, do CPC. 2. A confissão do próprio contribuinte ao firmar a priori o reconhecimento da dívida, pela confissão espontânea, e posteriormente pelo parcelamento de débito intentado, torna prescindível a homologação formal, sendo o crédito exigível, podendo ser imediatamente inscrito em dívida ativa. Assim sendo, a inscrição na Dívida Ativa do crédito certo e líquido, constitui-se ato administrativo plenamente válido. 3.
Reconhecendo a legitimidade do crédito exequendo, o embargante renuncia ao direito em que se funda a sua oposição de mérito à execução fiscal, desaparecendo a partir de então o interesse de agir.
4. Embargos de declaração acolhidos, tão-somente para sanar a omissão apontada, reconhecendo a inexistência de óbices à execução fiscal. (EDcl no REsp n. 548.107/PE, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 2/12/2003, DJ de 19/12/2003, p. 364.)

Assim, verifico que a demanda deve ser extinta por falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, uma vez que já não havia motivo para oposição destes embargos nada data em que foi feito, uma vez que havia o embargante firmado termo de confissão de dívida com o consequente parcelamento do débito.

Assim, não se faz necessária a análise do mérito da demanda, já que o pedido não encontra suporte fático ou jurídico que justifique a sua apreciação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas, eis que previamente recolhidas, sem honorários advocatícios.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Int.

Juiz
OTÁVIO

PEIXOTO”.

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração (ID. 194735329), os quais rejeitados, nos seguintes termos (ID. 194735332):

“Vistos.

Cuida-se de recurso de embargos de declaração, manejado contra a sentença, onde o recorrente alega omissão na deliberação acenada, haja vista a ausência de condenação em honorários.

Contrarrazões (id. 125304199).

É o relatório do essencial.

Considerando a tempestividade do presente Embargos de Declaração, mister consignar que referido recurso é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Observa-se que o pedido da parte embargante extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na verdade, almeja-se a reforma da decisão/sentença e não sanar eventual vício.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017).”

Assim sendo e em análise ao teor da decisão embargada, observa-se que não assiste razão a parte embargante quanto à omissão/contradição/obscuridade apontada. Isto porque a pretensão da embargante consiste na reforma da decisão por inconformismo.

Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Desta feita e por tudo mais que dos autos consta, conheço os embargos de declaração, porque são tempestivos e NO MÉRITO NÃO OS ACOLHO.

Int.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito”.

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, para condenar a parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, conforme dispõe o art.85, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no ID. 194735335, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão objurgada.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de
“Apelação”,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Otávio Peixoto,
juiz de direito,
que,
nos autos do “
EMBARGOS À EXECUÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO
”
n.º 1016092-61.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de CUIABÁ TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0. da Comarca de Cuiabá, MT, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (ID.

194735328).

Da análise do processado, verifica-se que a parte embargante, ora apelada, opôs, em
28.04.2022
, a presente ação, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de ter reconhecido o parcelamento do feito junto a embargada, nos termos do art. 784, IX c/c art. 803, I, ambos do CPC e art. 151 do CTN.

Em seguida, o ente estadual, no ID. 194735318, pugnou pela extinção do processo, com resolução de mérito, haja vista o acordo de parcelamento em andamento.

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, em 19.05.2023 (ID. 194735328).

Inconformada, a parte exequente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o assunto, cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a sucumbência está contida no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A identificação da causalidade, portanto, merece uma análise subjetiva do comportamento da parte antes e durante o processo para que os ônus gerados sejam suportados por aquele que deu causa ao início ou à sua continuidade, de forma a atender à razão de justa distribuição das despesas e dos honorários.

No vertente caso, verifica-se que, a parte apelada noticiou o parcelamento da dívida questionada nos autos da execução fiscal, pugnando pela extinção do referido processo, juntando, para tanto, o
“TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA E REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO PGE – N.º 2.494/2010”
(ID. 194735307), e que no campo de “DISCRIMINAÇÃO DO PARCELAMENTO” consta que o “DÉBITO COM BENEFÍCIO + FUNJUS” perfaz o montante de R$

1.302.075,81 (um milhão e trezentos e dois mil e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos).

Assim, comprovado que a parte embargante realizou o parcelamento do FUNJUS na importância de 10% (dez por cento) do valor débito, a título de honorários (ID. 194735307), em 11.03.2022, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais não se revela cabível, já que configura
bis in idem
.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR DESISTÊNCIA, EM VIRTUDE DA ADESÃO DA CONTRIBUINTE AO PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI 22.549/2017, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, V, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. Na esteira do entendimento firmado nesta Corte, em regra, a desistência da Ação Anulatória ou dos Embargos à Execução, decorrente da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento, não implica o afastamento da condenação aos honorários advocatícios. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.156.874/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2010; AgRg no REsp 1.055.910/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008. VI. Todavia,
a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, quando da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da Execução Fiscal, configura
bis in idem
.
Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.011.237/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2013; AgRg no REsp 1.223.119/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2013. (...) VIII. Agravo interno improvido”. (STJ. AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, Relatora: Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, Julgado em 14/11/2022, DJe 22/11/2022)(grifos nossos)

A propósito, os julgados deste Sodalício não destoam deste entendimento
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PROVIDO.

I. Os honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios.

II. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial.

III. Apelo provido. (N.U 1001009-64.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO - HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

Comprovado o recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando do processo de compensação na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem.

Tal fato, implica na retificação da sentença objurgada para afastar a condenação ao pagamento de honorários em prol da Fazenda Pública, mantendo-a no que tange ao pagamento das custas processuais.

(N.U 0000978-65.2010.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)”.

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, se devidamente comprovado o pagamento de 10% do débito executado a título de honorários cobrados na via administrativa e destinados ao FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado, a pretendida fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na ação judicial configuraria evidente
“bis in idem”.
(N.U 0002860-12.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)”.

Ademais, não se descuida que não havendo sequer o despacho ordenatório de citação, não há no que se falar de aplicação do princípio da causalidade, no caso dos autos, visto que não houve a necessária triangularização do feito.

Logo, sem reparos a sentença que julgou extinto o presente “EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL”, sem a condenação em honorários advocatícios.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024